Tribunal: TJDFT
Processo: 0708526-53.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PACTUAÇÃO DE AJUSTE PARA TERCEIRO HABITAR O IMÓVEL. ENCARGOS DA LOCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DA OCUPANTE DE FATO. INSCRIÇÃO DO NOME DO LOCATÁRIO DE DIREITO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.602,85 (três mil seiscentos e dois reais e oitenta e cinco centavos), relativamente aos débitos relativos a contrato de locação, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, o autor/recorrido firmou contrato de locação de imóvel residencial, a fim de disponibilizar o respectivo espaço para moradia da recorrente, pois, de um relacionamento amoroso havido entre as partes, adveio uma filha do casal. O recorrido afirma que, findo o contrato de locação, a recorrente, após ter inicialmente se negado a desocupar o local, deixou o imóvel com diversos débitos perante a locatária, os quais teve o recorrido que adimplir por meio de recursos próprios. Alega também que, devido ao não pagamento de faturas de energia elétrica, teve seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes. Pediu o ressarcimento de R$ 3.602,85 (três mil seiscentos e dois reais e oitenta e cinco centavos), relativos aos encargos locatícios, não pagos pela recorrente, bem como R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. Citada, a recorrente não compareceu à audiência de conciliação, razão por que foi decretada a sua revelia.
4. Nas razões recursais, requer a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que não teria havia negligência ou ato ilícito por si praticado. Argumenta que, a despeito de sua revelia, poderia apresentar novos argumentos jurídicos em sede recursal. Afirma também que não se negou ao pagamento dos débitos, mas que o recorrido teria recusado o pagamento parcelado, em suposta retaliação pelo ajuizamento de demanda de guarda de menor e redução de pensão alimentícia. Alega que foi comunicada a respeito da necessidade de desocupação do imóvel tão somente com 10 (dez) dias para o término do contrato de locação. Diz que se trata de culpa exclusiva do recorrido, ao ofertar imóvel para moradia da recorrente e, após o término da relação amorosa, comunicou sobre a desocupação do imóvel. Quanto aos danos morais, alega que se trata de mero aborrecimento. Pede ao final a improcedência dos pedidos.
4. Contrarrazões ao ID 42793037, na qual o recorrido impugna o pedido de gratuidade de justiça.
5. Da gratuidade de justiça. Diante da documentação apresentada ao ID 42958826, defiro à recorrente o benefício. Quanto à impugnação apresentada pelo recorrido, trata-se de alegação genérica, desacompanhada de documentos que comprovem eventual condição financeira da recorrente para arcar com o pagamento das custas processuais. Impugnação rejeitada.
6. No mérito, entendo que razão não assiste à recorrente. O contrato juntado ao ID 42791739 confirma que o recorrido alugou um imóvel pelo período de 20.03.2021 a 19.03.2022. Além disso, o documento de ID 42791738 - Pág. 2 demonstra que a recorrente era a locatária de fato e ocupante do imóvel, bem como que se recusou ao pagamento das obrigações assumidas perante o recorrido.
7. Cabe salientar que, mesmo citada, a recorrente não apresentou defesa no momento oportuno, bem como que os documentos apresentados corroboram as alegações do recorrido, de modo que se mostra descabido afastar os efeitos da revelia. No tocante aos débitos descritos na inicial, o recorrido afirma que pagou R$ 307,28 à Neoenergia; R$ 203,22 à Caesb; R$ 1.470,00 referente à pintura do imóvel; R$ 60,00 relativos à limpeza do mesmo e; R$ 2.262,35 pelos alugueis em atraso, o que totalizou R$ 4.302,85 (tendo a recorrente ressarcido R$ 700,00).
8. O documento de ID 42791727 comprova o pagamento de R$ 654,25; ao ID 42791728, comprova-se o pagamento de R$ 1.488,06; em ID 42791729, está demonstrado o pagamento de R$ 203,22; no ID 42791730, o pagamento do valor de R$ 307,28; no ID 42791731, demonstrou-se o pagamento de R$ 60,00. Por fim, no ID 42791733, gasto relativo à pintura encontra-se demonstrado. Assim, diante do conjunto probatório juntado aos autos, aliado à ausência de impugnação específica, a tempo e modo, deve ser mantida a condenação referente aos encargos da locação.
9. Quanto aos danos morais, o recorrido alega que teve seu nome indevidamente inscrito em cadastro de inadimplentes. Da análise do documento de ID 42791734, verifico que o recorrido teve de fato seu nome inscrito junto ao Serasa, por débitos relativos ao não pagamento de faturas de energia elétrica. Por sua vez, o documento de ID 42791734 - Pág. 1 demonstra que se trata de faturas dos meses de dezembro de 2021 e de janeiro de 2022, ou seja, dos meses nos quais a recorrente habitava o imóvel objeto do contrato de locação. Assim, tenho que a negativação deu-se por culpa exclusiva da recorrente, motivo pelo qual verifico a prática de ato ilícito, sobretudo porque há provas nos autos de que a ausência de pagamento deu-se por ato de vontade da recorrente, e não por eventual dificuldade financeira.
10. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do recorrido.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.